Tribunal: STF
Processo: RHC 201638
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 644.612/SP – eDOC 1, p. 257):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉ SOLTA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE E DEVIDAMENTE INTIMADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A alegação de que em toda a marcha processual a Agravante foi intimada pessoalmente, sendo o caso, portanto de aplicação do entendimento firmado no HC n. 381.297/TO, não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que não pode ser conhecida originariamente por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
    2. Segundo o que prevê o art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, a obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa na hipótese de réu solto.
    3. Na espécie, não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois a Ré respondia ao feito em liberdade e, conforme informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, "foi certificado, à fl. 725, a remessa do dispositivo da sentença condenatória, em 12 de agosto de 2020, para publicação ao Diário de Justiça Eletrônico, estando o nome do referido advogado incluído na mencionada certidão".
    4. Agravo regimental desprovido” 
    Busca-se, em suma, a desconstituição do trânsito em julgado da condenação, com a anulação da ação penal desde a intimação da defesa acerca do teor da sentença condenatória, sustentando que a inexistência de intimação pessoal da acusada impediu que fosse interposto tempestivo recurso de apelação.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDOC 6):
    EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE INTIMADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente